Tribunal: TJES
Processo: 5001895-54.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001895-54.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA GAMA ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001895-54.2024.8.08.0006

Recorrente:
MARIA DA PENHA GAMA ALMEIDA

Recorrido: BANCO PAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO QUITADO. BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

A AUTORA NARRA QUE ADQUIRIU UM VEÍCULO POR MEIO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO PAN, O QUAL TEVE PERDA TOTAL APÓS UM ACIDENTE. AFIRMA QUE NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O SEGURO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. EXPLICA QUE PERDEU O CRV DO VEÍCULO E, PARA A LIBERAÇÃO DO SEGURO, SERIA NECESSÁRIO OBTER NOVO CRV, O QUAL RESTOU NEGADO EM RAZÃO DO GRAVAME INSERIDO INDEVIDAMENTE. ALEGA QUE DEVIDO ÀS FALHAS DO BANCO, SOFREU TRANSTORNOS FINANCEIROS E DE MOBILIDADE, POR SER PESSOA IDOSA. PLEITEIA A BAIXA IMEDIATA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO E REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00, ALÉM DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO VALOR DE R$ 32.391,36.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA. O JUIZ DETERMINOU QUE O BANCO PAN PROCEDESSE À BAIXA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO, REGULARIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENOU AINDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 5.000,00. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E DE PERDAS E DANOS.

INCONFORMADA, A AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TOCANTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A RECORRENTE REITERA QUE A MANUTENÇÃO DO GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO GEROU APENAS INCONVENIENTES, MAS UM IMPACTO DIRETO EM SUA SAÚDE E BEM-ESTAR. PARA TANTO, REQUER A MAJORAÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, O QUAL NÃO FOI APRECIADO NA SENTENÇA.

O BANCO PAN, EM SUAS CONTRARRAZÕES, SUSCITA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE EXPLANAÇÃO NA PEÇA INICIAL ACERCA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NO MÉRITO, DEFENDE QUE NÃO PRATICOU NENHUMA CONDUTA ILÍCITA E QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS QUE ELA ALEGA TER SOFRIDO. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA PRELIMINAR: A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL DEVE SER REJEITADA, POIS, EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ OBRIGADA A ESGOTAR TODOS OS ARGUMENTOS OU DETALHAR COMPLETAMENTE O PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AO ANALISAR A PEÇA INICIAL, VÊ-SE QUE A AUTORA MENCIONA ACERCA DO PEDIDO EM SUAS RAZÕES E FORMULA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA NOS PEDIDOS. PARA TANTO, SEGUE O TRECHO EM QUE FOI MENCIONADO SOBRE O PONTO:

“Não obstante, é perceptível que no caso em questão, os Direitos da Requerente não foram observados, uma vez que mesmo tendo sido quitado a dívida, a mesma tem um segundo financiamento em seu nome, em uma cobrança indevida. O art. 940, da Lei 10.406//02 traz a seguinte redação: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Observa-se que a dívida indevida cobrada no presente caso não foi paga em duplicidade. No entanto, o bem (carro) foi refinanciado sem a prévia autorização da Requerente, que se encontra em situação de vulnerabilidade.”

TAMBÉM HOUVE MENÇÃO NOS PEDIDOS:
“e) Que seja Condenada a requerida, conforme art. 940 da Lei 10.406/02, a efetuar o equivalente exigido no valor de R$ 32.391,36 (trinta e dois mil trezentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).”

DIANTE DISSO, A ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE O PEDIDO REITERADO NO RECURSO JÁ CONSTAVA DA INICIAL.

DA CONCLUSÃO: ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE, EMBORA O BANCO PAN TENHA CONTRIBUÍDO PARA A SITUAÇÃO, TODO O IMBRÓGLIO VIVENCIADO PELA AUTORA FOI EM DECORRÊNCIA DA PERDA DO DOCUMENTO ESSENCIAL PARA OBTENÇÃO DO SEGURO, O CRV, O QUAL NÃO PODERIA SER SOLICITADO ANTES A QUITAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO QUAL A AUTORA ESTAVA VINCULADA.

NESSE SENTIDO, O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTÁ
EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, COMO TAMBÉM ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ENTENDO QUE ESTE TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONSISTE NO DIREITO DE RECUPERAR VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A QUEM NÃO TINHA DIREITO DE RECEBÊ-LOS, SEJA POR ERRO, COBRANÇA INDEVIDA OU AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÕES LEGAIS. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A AUTORA PAGOU UMA QUANTIA DEVIDA AO BANCO PAN; O QUE OCORREU FOI A INSERÇÃO INDEVIDA DE UM REGISTRO APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO INSTITUTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

PELO EXPOSTO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)